Tribunal: TJSP
Processo: 1029575-17.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação comercial. Cláusula contratual de carência condicionada a investimentos mínimos. Comprovação dos investimentos por notas fiscais. Interpretação contratual da locadora equivocada. Descabimento de condicionamento implícito à entrega do imóvel em perfeito estado. Recurso da embargada (locadora) desprovido. Sentença de parcial procedência mantida.

1.

Ementa:

Apelação. Embargos à execução. Locação comercial. Cláusula contratual de carência condicionada a investimentos mínimos. Comprovação dos investimentos por notas fiscais. Interpretação contratual da locadora equivocada. Descabimento de condicionamento implícito à entrega do imóvel em perfeito estado. Recurso da embargada (locadora) desprovido. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em demanda fundada em contrato de locação comercial, reconhecendo o cumprimento, pela locatária, da cláusula que condicionava a concessão de carência à realização de investimentos mínimos de R$ 180.000,00, comprovados mediante notas fiscais, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto à multa contratual por rescisão antecipada.
1.2. Recurso da embargada/exequente alegando falta de comprovação adequada dos investimentos e devolução do imóvel em condições precárias.
2. Questão em discussão:
Verificar se os embargantes comprovaram documentalmente os investimentos mínimos exigidos contratualmente para fazer jus à carência de aluguéis, e se tal benefício poderia ser afastado em razão da devolução do imóvel em condições precárias.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Investimentos devidamente comprovados por notas fiscais.
3.2. Cláusula contratual que condiciona a carência apenas à comprovação de gastos superiores a R$ 180.000,00, sem exigir conclusão de obras ou devolução do imóvel em perfeito estado. Eventuais danos ao imóvel configuram descumprimento de cláusula diversa, a ser apurada em via própria, mas não afastam o cumprimento da condição para a carência dos aluguéis.
4. Dispositivo:
Recurso da embargada/exequente (locadora) desprovido. Sentença de parcial procedência dos embargos à execução mantida.